Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023467-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO - CPF: 411.379.731-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0014-62 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA
DO DESEMBOLSO
–
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A definição dos critérios de incidência de juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa por descumprimento, encontra-se acobertada pelo título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração posterior.

Não demonstrada qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pela parte Exequente, os embargos à execução não merecem acolhimento.

Recurso conhecido
e
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra sentença
que acolheu os embargos
a
execução, acolhendo o excesso apontado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Inicialmente, é imprescindível destacar que a sentença exequenda transitou em julgado, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, que estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Este princípio é reforçado pelo artigo 507 do mesmo diploma, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

No caso, o título judicial fixou expressamente os critérios para o cálculo dos juros e da correção monetária: os juros de
mora
e a correção monetária
desde o momento

do desembolso
. Qualquer alteração nesses critérios, como pleiteia a parte Executada, configuraria ofensa direta à coisa julgada, o que é vedado nos termos do artigo 502 do CPC.

Além disso, a coisa julgada confere segurança jurídica às partes, impedindo a perpetuação de litígios e a revisão contínua de decisões definitivas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a coisa julgada é garantia constitucional da imutabilidade das decisões judiciais que definiram o mérito da causa, impedindo a rediscussão da lide.

A alegação de excesso de execução carece de fundamentação idônea. A parte Executada limita-se a afirmar que os juros e a correção monetária foram calculados de forma equivocada, sem, contudo, apresentar provas concretas que demonstrem erro nos cálculos.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não configura excesso de execução a execução realizada em estrita observância ao título executivo judicial, uma vez que os critérios de cálculo foram fixados de forma definitiva e não podem ser alterados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO
, pois tempestivo e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO para

reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os embargos à
execução opostos, por inexistência
de excesso, de modo a
Autorizar a expedição de alvará em favor da parte credora no valor
depositado ao ID
262442778
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025